Tribunal: TJDFT
Processo: 0749248-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0749248-48.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - PERNAMBUCO - PE - ESTADUAL AGRAVADO: MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - BODOCO - PE - MUNICIPAL, OTAVIO AUGUSTO TAVARES PEDROSA CAVALCANTE, CARLOS EDUARDO CARDOSO GOMES DE SOUZA CALADO, PEDRO LEONARDO TAVARES PEDROSA CAVALCANTE, JOSE CLAUDIO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE, JOSE NILSON BEZERRA MIRANDA, ANA CLAUDIA DO NASCIMENTO PONTES, JANIE DE MIRANDA ALENCAR LIMA, ALEIDE MACEDO ARAUJO, CLAUDETE BRIGIDA FERREIRA, SHENARA RODRIGUES ALVES, PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO, KELLY TAVARES DE MOURA D E S P A C H O Cuida-se de agravo interno interposto por MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - BODOCÓ - PE - MUNICIPAL, OTÁVIO AUGUSTO TAVARES PEDROSA CAVALCANTE, CARLOS EDUARDO CARDOSO GOMES DE SOUZA CALADO, PEDRO LEONARDO TAVARES PEDROSA CAVALCANTE, JOSÉ CLAUDIO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE, JOSÉ NILSON BEZERRA MIRANDA, ANA CLAÚDIA DO NASCIMENTO PONTES, JANIE DE MIRANDA ALENCAR LIMA, ALEIDE MACEDO ARAÚJO, CLAUDETE BRIGIDA FERREIRA, SHENARA RODRIGUES ALVES, PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO e KELLY TAVARES DE MOURA, contra decisão proferida por esta Relatoria, na qual fora deferido o pedido de efeito suspensivo para sobrestar a r. decisão de origem, restabelecendo provisoriamente os efeitos da Convenção Estadual do MDB de Pernambuco realizada em 24/05/2025 e a composição dos eleitos para o biênio 2025/2027, até o julgamento do mérito do presente recurso. A par dos argumentos apresentados, mantenho a r. decisão agravada por seus próprios fundamentos. Com fulcro no art. 1021, §2o do CPC, intime-se o agravado para responder, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, o agravo interno interposto no ID 79510030. Após, retornem-me os autos conclusos. Encaminhem-se, com brevidade, as informações anexas ao Exmo. MINISTRO ANTÔNIO CARLOS FERREIRA – TSE- Relator da RECLAMAÇÃO (12375) No 0601169-90.2025.6.00.0000 (PJe). Brasília, 19 de dezembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator